Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ. NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO. GEAP AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. SÚMULA 33 STJ. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de obrigação de cobrança de mensalidade de plano de saúde.
2.Em primeiro plano, sustenta o Juízo Suscitado que não seria o competente para o julgamento da causa, após constatar que a causa envolve uma relação de consumo, de modo que a competência é absoluta e a ação deve correr no domicílio do consumidor.
3. Redistribuída a ação ao MM. Juízo da Vara Cível do Guará, este suscitou o presente conflito negativo de competência, defendendo que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que a GEAP é um plano de saúde de autogestão, não havendo relação de consumo entre as partes, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nesse sentido, não havendo relação de consumo no presente caso, o juiz não pode declinar de ofício a competência relativa, conforme a Súmula 33 do STJ.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 16a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).